Tribunal: TJDFT
Processo: 0706157-51.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS OU COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. INÉRCIA. CONSEQUENTE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE EM SEDE RECURSAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. A apelação da parte autora visa à concessão da gratuidade de justiça para que seja dispensada do recolhimento das custas iniciais e, por conseguinte, seja reformada a sentença de indeferimento da petição inicial.
2. Fatos relevantes. (i) ajuizada ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito. (ii) após intimada para recolher as custas processuais ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, a parte autora permaneceu processualmente inerte. (iii) por conseguinte, adveio sentença de indeferimento da petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita, a justificar a dispensa de recolhimento das custas iniciais e consequente processamento da ação originária
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A gratuidade de Justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família.
5. O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra; a gratuidade, a exceção.
6. No caso concreto, a declaração de hipossuficiência associada ao acervo probatório não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita, uma vez que existem elementos que aparentemente evidenciam o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse, a exemplo do auferimento de proventos aproximados de oito mil reais e da existência de inúmeros financiamentos e cartões de créditos obtidos por mera liberalidade.
7. Por conseguinte, não se encontra justificada a ausência de recolhimento das custas iniciais. Ademais, é preciso destacar que a codificação processual civil prevê o indeferimento da petição inicial quando esta não preenche os requisitos legais, entre eles o recolhimento das custas iniciais, os quais constituem requisito indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido do processo.
8. Assim, independentemente das considerações atinentes à gratuidade de justiça, não se pode ignorar que a parte apelante permaneceu processualmente inerte ao tempo da intimação para recolhimento das referidas custas ou demonstração da impossibilidade de fazê-lo, reservando-se a invocar a condição de hipossuficiência apenas nesta seara recursal, de modo que não há razão para se alterar a sentença de indeferimento da petição inicial.
IV. DISPOSITIVO.
9. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 82, 98, 99, 290, 319, 320 e 321.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1958154, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 07.02.2025; TJDFT, acórdão 1993702, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 13.05.2025.